Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-60.2023.8.11.0037
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000396-60.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]
Parte(s):

[JOELMA MARIANO DE SOUSA - CPF: 651.158.131-49 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), ROSANA APARECIDA FERREIRA - CPF: 864.894.101-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE -
RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
LEI 8.880/1994 –
CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTURAÇÃO COM A LEI MUNICIPAL Nº 704/2001 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA

– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MARCO INICIAL A PARTIR DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – SÚMULA N° 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Lei 8.880/1994 (d
ispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor - URV), em seu artigo 19 “
Os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em URV no dia 1º de março de 1994, observado o seguinte
” §9º “
Convertido o salário em URV, na forma deste artigo, e observado o disposto nos arts. 26 e 27 desta Lei, a periodicidade de correção ou reajuste passa a ser anual
”.

2. O artigo 22 da Lei
8.880/1994
prevê que: “
Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1º, da Constituição
, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior
”. Sic.

3. Lei Municipal nº 704/2001 (
Dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabelece normas de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos
).

4.

Deve ser aplicada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública) na forma do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.

5. A

Súmula n° 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

prevê:
“
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (Aprovada em 11/09/2019)
”.

6.
Tema n° 913 do STF (Verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836-RG/RN) tendo como tese: “
A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
”.

7.
A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

8.
Nos autos ficou comprovado que as
diferenças salariais pretendidas pela parte reclamante se encontram superadas pela prescrição quinquenal, na medida em que entre a data da publicação da lei que reestruturou sua carreira e a data de distribuição da demanda decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para:

(...)

“
CONDENAR
o Município de Primavera do Leste a proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, OBSERVANDO O PERCENTUAL DE DEFASAGEM QUE FIXO EM 11,177% com base na perícia contábil trazida pelo Município em feitos semelhantes, e

DETERMINAR
que os valores sejam acrescidos de
correção monetária pelo índice oficial IPCA-E
a partir de cada parcela devida, bem como de
juros no percentual aplicado à caderneta de poupança
a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF),
até a data de 08/12/2021
, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária,
nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021
”. Sic.

A parte recorrente (parte reclamada) preliminarmente pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal, e, no mérito requer a reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, sob o argumento expostos no Recurso Inominado.

Em sede de contrarrazões a parte reclamante pleiteia o não provimento do recurso inominado, bem como a condenação da parte reclamada em honorários advocatícios.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde,

ao interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023